Tribunal: TJPA
Processo: 0007600-18.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007600-18.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: M. A. P. S.
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO BARROS DA SILVA
AGRAVADO: A. C. F. S.
ADVOGADO: LUDMILLA VIANA SOARES E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE RISCO C/C SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. O JUIZ DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE RECONHECEU A SUA INCOMPETENCIA PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO, DECLINANDO A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM, POR PREVENÇÃO, POR TER SIDO AQUELE QUE APRECIOU E JULGOU O FEITO DE DISPOSIÇÃO DE GUARDA DA CRIANÇA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O MAGISTRADO DA 6º VARA DA FAMÍLIA OBSERVOU O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.
ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e Negaram-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 27ª Sessão Ordinária realizada em 15/09/2020 14:00 à 22/09/2020 Turma Julgadora sob a presidência do Exmo (a). Sr. Desembargador(a) RICARDO FERREIRA NUNES. Presentes os Exmos. Srs.Desembargadores RICARDO FERREIRA NUNES, GLEIDE PEREIRA DE MOURA, EDINEA OLIVEIRA TAVARES, EVA DO AMARAL COELHO.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007600-18.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: M. A. P. S.
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO BARROS DA SILVA
AGRAVADO: A. C. F. S.
ADVOGADO: LUDMILLA VIANA SOARES E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. A. P. S. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém, nos autos de Ação de Comunicação de Risco c/c Suspensão do Direito de Visitas, em face A. C. F. S.

O juízo singular reconheceu a sua incompetência para o processamento da ação, declinando a competência para o juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, por prevenção, por ter sido aquele que apreciou e julgou o feito de disposição de guarda da criança.

Inconformado com tal decisão, o agravante interpôs o presente recurso alegando que a decisão anterior relacionada a guarda e regulamentação ter sido na Vara de Família, entende-se que o presente caso em comento deve ser apreciado pela Justiça da Infância e Juventude, já que a definição da competência, por lei, é em razão da situação de risco por ameaça ou violação dos direitos do infante.

Defende que havendo violação ou ameaça ao direito das crianças ou adolescentes, assegurados pelo ECA, por ação, omissão, falta ou abuso, dos responsáveis do Estado ou da sociedade, a competência para impor protetiva e apreciar as demandas de guarda, sua modificação, tutela, etc. é da Justiça da Infância e Juventudes.

Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se mantenha a competência do juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital para processar e julgar o presente feito.

Juntou documentos às fls.07/37.

Às fls.59/61 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às fls.62 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo ¿
a quo¿,
que reconheceu a sua incompetência para o processamento da ação, declinando a competência para o juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, por prevenção, por ter sido aquele que apreciou e julgou o feito de disposição de guarda da criança.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade do direito alegado, haja vista, que o Juiz Singular da 6ª Vara de Família que regulamentou a guarda do menor, detinha de fato um maior conhecimento dos acontecimentos, logo, entendo que poderia fazer um julgamento mais eficaz e célere da lide.

Importante ressaltar ainda, que em demandas que envolvem menores, é importante ter como premissa o Princípio do Melhor Interesse da Criança, conforme dispõe o art.6 do ECA, o qual direciona ao Poder Judiciário que defira as medidas sempre na defesa do desenvolvimento saudável do menor.
Art.6 -

¿Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento¿.

Sendo assim, verifico que o Juiz da 6ª Vara observou tal princípio, proferindo de forma acertada a decisão como fora lançada, e por ter sido contrária ao agravante, percebo que por esse motivo requer o encaminhamento dos autos para a competência do juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital para processar e julgar o presente feito.

Logo, não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor do agravante, mas ao contrário, já que dar provimento ao recurso neste momento processual, causaria um prejuízo muito maior para a agravada, uma vez o processo já tramita pela 6º Vara da Família.

Deste modo, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora